Tribunal: TJSP
Processo: 1051026-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL SIMULTANEAMENTE APOSENTADA E PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A SOMATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO VISANDO MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.